Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DISTINGUISHING.
1. Conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 410), “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.
2. Tendo o magistrado acolhido a preliminar suscitada na impugnação para declarar a nulidade da deflagração da fase executória e determinar a liquidação da sentença, impossível a condenação honorária, porquanto não se pode falar em extinção que ocasionaria o impedimento ou a redução da tutela executiva.
3. Recurso não provido.